Tribunal: STF
Processo: HC 225817
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Viana de Melo em favor de Erasmo Correa de Souza Júnior contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 778.936/MS.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 22.3.2022 pela prática do crime do art. 121, § 2º, II, do Código Penal.



    Alega violação ao art. 282, § 3º, do CPC, pois a decisão constritora não justificou a urgência ou perigo de ineficácia da medida. (p. 5)



    Afirma que não teria sido caracterizada a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 12)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e família constituída. (p. 17)



    Sustenta que a prisão preventiva teria sido decretada com base na gravidade do crime em abstrato, e que, no caso concreto, a vítima não teria sido colhida de surpresa. (p. 19)



    Alega que o paciente não estaria foragido, mas teria se ausentado do local do fato por medo. (p. 21)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 22.2.2023, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Constata-se, ainda, a presença de justa causa para a segregação cautelar. Com efeito, os dados concretos extraídos dos autos evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão seja para garantia da ordem pública , em razão da forma pela qual o crime foi, em tese, praticado, consistente em homicídio qualificado, tendo a vítima sido surpreendida com um golpe de faca no tórax, enquanto estava trabalhando no ônibus, sem possibilidade de defesa; seja para assegurar a aplicação da lei penal, em virtude de o representado estar foragido, não havendo, até o momento, qualquer informação acerca de sua localização, o que justifica a indispensabilidade da medida extrema.



    No mesmo sentido, pesa o fato de que o crime atribuído ao representado, por se tratar de crime doloso e punido com pena privativa de liberdade muito superior a suplantada no art. 313, I, do Código de Processo Penal, afigura-se dentro das hipóteses de cabimento da prisão cautelar preventiva. 



    Ademais, as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (artigo 319 do Código de Processo Penal), não se mostram suficientes para a suposta conduta praticada pelo representante. Outrossim, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, pois provocam profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública”. (eDOC 11, p. 2 – grifo meu)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, bem como na fuga do acusado do distrito da culpa, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada, nem a possibilidade de adoção de cautelares diversas da prisão. Colaciono, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada “situação de fuga” reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 210.039 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 207.957 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.4.2022) 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte não favorece a tese de que as disposições do art. 282, § 3º, do CPP apliquem-se ao decreto de prisão preventiva, como deflui dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO, PERIGO PARA A VIDA OU PARA A SAÚDE DE OUTREM. OMISSÃO DE SOCORRO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PARTICIPAÇÃO EM DISPUTA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO PREVISTO NO § 3º DO ART. 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 204.326 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021)



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. A prisão preventiva prescinde de audição prévia do destinatário, considerado o caráter urgente da medida. (...)”. (HC 175.710, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)  



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente